Tribunal: CARF
Processo: 10980.730878/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2015
IOF. OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Portanto, ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante a existência de relacionamento entre as pessoas jurídicas envolvidas.
IOF.OPERAÇÃO DE CRÉDITO.DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
A disponibilização de recursos aos pactuantes configura operação de crédito para fins de incidência do IOF, a qual possui acepção ampla dada pela lei, alcançando a colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, como as decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou sem classificação específica

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto de infração, lavrado por autoridade competente, atende a todos requisitos legais e possibilita aos sujeitos passivos o pleno exercício do direito de defesa.
MULTA. EXCESSIVA. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o do não confisco da multa

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.730878/2019-59
ACÓRDÃO
3002-003.749 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHB AUTOMOTIVE S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2015
IOF. OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE
CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário. Portanto, ocorre o fato gerador do imposto
nas operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por
meio de conta corrente, sendo irrelevante a existência de relacionamento
entre as pessoas jurídicas envolvidas.
IOF.OPERAÇÃO DE CRÉDITO.DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
A disponibilização de recursos aos pactuantes configura operação de
crédito para fins de incidência do IOF, a qual possui acepção ampla dada
pela lei, alcançando a colocação ou entrega de recursos à disposição de
terceiros, como as decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou
sem classificação específica

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto de
infração, lavrado por autoridade competente, atende a todos requisitos
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.749 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730878/2019-59
2
legais e possibilita aos sujeitos passivos o pleno exercício do direito de
defesa.
MULTA.
EXCESSIVA.
EXAME
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei,
bem como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais,
entre eles o do não confisco da multa

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Não conhecer do recurso
quanto às alegações de inconstitucionalidades nos termos da Súmula 2 CARF.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituta integral) Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Neiva
Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da Cunha, (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
substituído pela Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
Por relatar, de forma detalhada, os fatos relacionados ao presente Auto de Infração,
transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.749 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730878/2019-59
3
A Contribuinte acima identificada teve contra si lavrados o auto de infração - AI relativo ao
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS
OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF (Auto de Infração - AI às fls. 2 a 7), em decorrência de
Falta de recolhimento do IOF conforme narrado em Relatório Fiscal anexo, ocorrido
durante o ano-calendário de 2015, isso de acordo com a"Descrição dos Fatos" constante
no AI. O procedimento de fiscalização está pormenorizado em Relatório Fiscal, parte
integrante dos AI, às fls. 8 a 14.
Os valores lançados no Auto de Infração, incluídos as multas e os juros moratórios
incidentes até a data de encerramento da ação fiscal, referem-se a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2015 e constam do quadro a seguir.
1.1.1 RESUMO – VALORES LANÇADOS NO AUTO DE INFRAÇÃO

TRIBUTO
PRINCIPAL
MULTA (75%)
JUROS
TOTAL
IOF
94.304,81
70.728,54
38.214,02
203.247,37

I)
DA AUTUAÇÃO
Do Relatório Fiscal - RF, às fls. 8 a 14, emitido pela Autoridade lançadora, podemos
extrair as seguintes informações que demonstram, em essência, as ocorrências havidas
na ação fiscal, conforme trechos, a seguir, in verbis, do próprio RF:
...
1.
INTRODUÇÃO
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, com autorização do
TDPF em epígrafe, iniciado em 27/08/2019, relatam-se a seguir as circunstâncias
relevantes verificadas na auditoria fiscal com relação ao objeto deste Relatório Fiscal.
Na escrituração contábil digital do sujeito passivo estão registradas operações de crédito
correspondentes a mútuos de recursos financeiros, mas não há registro da respectiva
tributação do IOF. Não houve pagamento do imposto através de DARF – Documento de
Arrecadação de Receitas Federais e nem houve confissão de débitos em DCTF – Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais.
Assim sendo, necessário se fez constituir os créditos tributários pelo auto de infração, do
qual este Relatório Fiscal é parte integrante.
2.
IOF
As regras gerais do IOF estão definidas nos arts. 63 a 67 do Código Tributário Nacional –
CTN, sendo que, quanto às operações de crédito, o imposto tem como fato gerador a sua
efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado.
Conforme estabelecido no art. 586 do Código Civil, mútuo é o empréstimo de coisas
fungíveis, o que inclui valores em dinheiro.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros concedidos por
pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.749 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730878/2019-59
4
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, de
acordo com o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
Nesses casos, o fato gerador do IOF ocorre na data da concessão do crédito e a pessoa
jurídica que o conceder é a responsável pela cobrança e recolhimento.
O prazo para recolhimento do imposto está previsto no art. 70, II, da Lei no 11.196, de 21
de novembro de 2005, de acordo com a redação vigente na data de ocorrência do fato
gerador.
3. EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
Na ECD – Escrituração Contábil Digital do sujeito passivo foram registradas operações
de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, na condição de mutuante.
Intimado a apresentar os contratos de empréstimo pactuados com terceiros, através do
Termo de Início de Procedimento Fiscal, o sujeito passivo apresentou a seguinte
resposta:
...
Diante desse posicionamento, o sujeito passivo foi intimado a esclarecer as relações
comerciais existentes, de forma a comprovar a condição de fornecedores, através do
Termo de Intimação Fiscal no 1.
Em resposta, informou:
...
Os esclarecimentos prestados foram devidamente aceitos. Ocorre que não houve a
comprovação de relação comercial com a sócia DRIMA – Drima Participações S/A. Nem
sequer houve menção à relação existente.
O sujeito passivo possuía créditos a receber de sua sócia em 2015, escriturados na conta
“102010010004 – DRIMA PARTICIPACOES S.A.”, a qual teve apenas movimentação
devedora em todo o ano-calendário, o que significa um aumento do montante devedor
do mutuário.
O crédito perante a DRIMA subiu de R$ 5.808.366,20 (cinco milhões oitocentos e oito mil
trezentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) em 01/01/2015 para R$ 10.833.937,20
(dez milhões oitocentos e trinta e três mil novecentos e trinta e sete reais e vinte
centavos) em 31/12/2015.
Os históricos contábeis iguais ou semelhantes a “TRANSF MUTUO WHB X DRIMA”
indicam uma possível transferência de mútuo entre empresas do Grupo WHB.
Todas as contrapartidas foram realizadas contra contas bancárias, ou seja, o dinheiro
saiu de conta bancária do sujeito passivo e foi lançado um acréscimo devedor para a
DRIMA quitar.
Os lançamentos de 05/01/2015 a 16/10/2015 tiveram contrapartida na conta
“101010020008 – BANCO ITAU S/A”.
Os lançamentos de 11/11/2015 a 04/12/2015 tiveram contrapartida na conta
“101010020020 – BANCO SANTANDER
Não há dúvidas quanto às operações escrituradas. Não houve reconhecimento de
receitas nem operações comerciais, mas apenas transferências
financeiras,
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.749 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730878/2019-59
5
caracterizando perfeitamente o fato gerador do IOF.
Deste modo, como não houve confissão de débito nem pagamento de IOF no ano
calendário 2015, o imposto devido será constituído através de auto de infração, sobre
todas as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
realizadas pelo sujeito passivo.
4. CÁLCULO DO IMPOSTO
Com autorização do art. 65 do CTN e do art. 1o, § 2o, da Lei no 8.894, de 21 de junho de
1994, o Poder Executivo definiu as alíquotas e as formas de apuração da base de cálculo
no RIOF – Regulamento do IOF (Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007).
A base de cálculo é o principal entregue ou colocado à disposição do mutuário, ou
quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas.
No caso de operação em que o valor seja igual ou inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) e o mutuário pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, a alíquota é
0,00137% ao dia, desde que este apresente à pessoa jurídica mutuante declaração, em
duas vias, de que se enquadra como pessoa jurídica sujeita ao regime tributário de que
trata a Lei Complementar no 123, de 2006, e que o signatário é seu representante legal e
está ciente de que a falsidade na prestação desta informação o sujeitará, juntamente
com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação
criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao
crime contra a ordem tributária (Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, art. 1o). Não
foi detectado nenhum mutuário optante pelo Simples Nacional.
Nos demais casos envolvendo pessoa jurídica, a alíquota é 0,0041% ao dia, limitada a
1,5%, acrescida de um adicional de 0,38%, nos termos do art. 7o do Regulamento do IOF
(Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007), com a redação vigente na época dos
fatos geradores.
...
Sobre a questão do saldo devedor do início do ano-calendário, cumpre informar que não
há nenhum efeito sobre o cálculo utilizado nesta auditoria.
O § 1o do art. 13 da Lei no 9.779 determina que a ocorrência do fato gerador é na data
de concessão do crédito, especificamente para o caso específico desse artigo, qual seja,
as pessoas jurídicas que não sejam instituições financeiras.
O caput do artigo prevê que as pessoas jurídicas “sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras”. Contudo, a interpretação combinada com o §
1o limita o momento da ocorrência do fato gerador à data de concessão do crédito.
Ademais, o § 3o do art. 13 da Lei no 9.779 determina que “O imposto cobrado na hipótese
deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia útil da semana subseqüente à da
ocorrência do fato gerador”, tornando inaplicável o cálculo do imposto pelo somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês (art. 7o, I, “a”, do RIOF
Diante disso, utiliza-se o cálculo previsto no art. 7o, I, “b”, do RIOF, que determina que a
base de cálculo é o principal entregue ou colocado à disposição do mutuário, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas.
Não houve apresentação dos contratos de mútuo, ou seja, não há registro do prazo para
quitação de cada obrigação. Cabe lembrar que a formalização de contrato de mútuo
não é obrigatória, podendo as partes acordarem livremente as condições do mútuo.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.749 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730878/2019-59
6
Entretanto, a ausência ou a não apresentação do contrato à fiscalização da RFB impede
a comprovação do prazo do mútuo, considerando-se então o empréstimo contratado
por prazo indeterminado, aplicando-se a alíquota diária prevista para a operação e a
base de cálculo será o valor do principal multiplicado por trezentos e sessenta e cinco.
Em razão da ausência de esclarecimento do sujeito passivo, não foi possível saber
exatamente se houve transferência de mútuo entre empresas do Grupo WH13 ou a
concessão de novas parcelas de mútuo para a DRIMA.
Seja pelo principal entregue ou colocado à disposição do mutuário ou no caso de
novação, composição, consolidação, confissão de dívida e negócios assemelhados de
operação de crédito em que haja substituição de devedor, há incidência de IOF, com
base nos dispositivos transcritos do art. 7o do RIOF.
O cálculo do imposto está no Demonstrativo de Apuração do Auto de Infração, sendo a
alíquota de 1,8765% decorrente da alíquota diária 0,0041% multiplicada por 365 dias e
acrescida de 0,38% do adicional, conforme legislação já mencionada.
5. MULTA
A multa aplicada é de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, conforme art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996.
6. ANEXO
I. Razão da conta contábil “102010010004 – DRIMA PARTICIPACOES S.A.”, extraído da
ECD.
7. CONCLUSÃO
O presente Relatório Fiscal não importa em homologação dos tributos administrados
pela RFB, ficando resguardado o direito de o Fisco proceder a novos exames a qualquer
tempo.
...

A ciência da Contribuinte, relativamente ao auto de infração, ocorreu em 13 de
novembro de 2019, data essa consignada no “Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem", anexo aos autos, às fls. 543
A Contribuinte apresentou impugnação, com documentos anexos, em 12/12/2019, data
confirmada pelo "Termo de Solicitação de Juntada", às fls. 546.
Em despacho, às fls. 581, a Unidade preparadora reconhece a tempestividade da
impugnação apresentada.
II) DA IMPUGNAÇÃO
A Contribuinte apresentou impugnação, com documentos anexos, em 12/12/2019, data
confirmada pelo "Termo de Solicitação de Juntada", às fls. 546.
Nesse documento, firmado digitalmente pela Diretora Presidente, anexo às fls. 559/577,
inicialmente a Impugnante defende a tempestividade, faz uma descrição dos fatos
ocorridos na ação fiscal, das operações envolvidas na questão e do resultado da
auditoria realizada.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.749 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730878/2019-59
7
A Interessada inicia, então, com as argumentações que representam suas razões de
defesa, conforme transcreve-se, de forma resumida, mas trazendo as suas essências, a
seguir:
1.2
PRELIMINARMENTE
III.I - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA
MATERIAL CONTRA A CONTRIBUINTE
1) O procedimento administrativo deve seguir a Constituição Federal, precisamente o
disposto no art. 5o, LV, o qual dispõe: “aos litigantes em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
2) No âmbito do procedimento administrativo, a prova há de ser feita em toda a sua
extensão, consoante esquemas rígidos de aplicação das regras atinentes, de tal modo
que se assegure, com todas as garantias possíveis, as prerrogativas constitucionais de
que desfruta o administrado, de ser gravado apenas nos exatos termos em que a lei
especificar e, UNICAMENTE, nas hipóteses em que o fato jurídico tributário restar
plenamente comprovado.
3) No tocante ao ônus da prova, Paulo de Barros Carvalho demonstra a necessidade da
Administração provar a legitimidade de seus atos. Veja-se: ...Transcreve excerto da
doutrina citada.
4) À luz dessa premissa, no presente caso, percebe-se claramente que a autoridade
fazendária não esgotou adequadamente o seu dever de apurar e demonstrar a suposta
conduta infratora imputada à contribuinte.Ora, caso a autoridade fiscal tivesse se
esforçado minimamente para verificar a realidade fática das operações, teria
constatado que as operações ora autuadas não se caracterizam como mútuo, mas
exclusivamente como equilíbrio de contas entre empresas do mesmo grupo, o que não
caracteriza fato gerador do IOF, ora indevidamente imputado à Impugnante.
Logo, torna-se evidente a impossibilidade de manutenção do Auto de Infração ora
impugnado, ante a ausência de motivação do presente lançamento.
1.3
DO MÉRITO
IV.I - DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES AUTUADAS COMO OPERAÇÕES DE
MÚTUO – SIMPLES ALOCAÇÃO DE CAPITAL ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO –
AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IOF
1) O artigo 63 do Código Tributário Nacional prevê as hipóteses e o momento de
incidência do Imposto sobre Operações Financeiras, tratando, em seu inciso I,
especificamente das operações de crédito: ...Transcreve o citado artigo.
2) O Auto de Infração entende como devido pela ora Impugnante o IOF no período de
2015 decorrente de supostas operações de mútuo ocorridas entre ela e sua sócia
(portanto, empresas do mesmo grupo econômico), Drima Participações S/A, com
fundamento no artigo 13 da Lei n° 9.779/99, que assim dispõe: ...Colaciona o artigo.
3) O contrato de mútuo resta conceituado pelo artigo 586 do Código Civil:
...Colaciona o citado artigo.

Porém, as operações autuadas no caso em apreço não se configuram operações de
mútuo, a despeito de restarem assim descritas no Livro Razão da ora Impugnante.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.749 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730878/2019-59
8

4) Ora, como descrito no tópico anterior, o ente fazendário autuante deixou de apurar a
verdade material dos fatos, limitando-se a verificação dos itens descritos no Livro Razão
da empresa para fins de imputação do IOF, não tendo sido analisada, portanto, a
verdadeira natureza das operações realizadas.

5) A ora Impugnante e a empresa Drima Participações S/A são empresas sócias e,
portanto, enquadram-se em um mesmo grupo econômico, tal qual resta incontroverso
pelas próprias informações prestadas pelo Auditor da Receita Federal responsável pela
lavratura do Auto de Infração em questão.

Sendo assim, os valores constantes no Livro Razão objeto de transferência da WHB para a
DRI MA foram remetidos a título de equilíbrio de contas entre empresas de um mesmo
grupo econômico, não havendo, portanto, a característica de “restituição” determinante
para a caracterização de determinada operação como mútuo, como descrito no artigo 586
do Código Civil, supramencionado.

6) Conclui-se, portanto, que as operações em questão, a despeito de terem sido
equivocadamente denominadas de mútuo, não se configuram como operações de crédito
passíveis de incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), por se tratarem de
meras operações de conta corrente entre empresas do mesmo grupo. Neste sentido, vem
se manifestando o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF): ... Colaciona
excertos de Acórdão do CARF.
Assim, restando evidenciada a distinção entre os contratos de mútuo e aqueles
efetivamente ocorridos nas operações em questão (conta corrente), a tributação pelo
IOF de fluxos financeiros amparados neste último, com fundamento no artigo 13 da Lei n°
9.779/99, como no caso em apreço, representa emprego de analogia para cobrança de
tributo ofendendo o princípio da legalidade e da tipicidade da tributação, bem como o
§1°, do artigo 108, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe: ...Colaciona o citado
artigo.
Por todo o acima exposto, conclui-se pela impossibilidade de manutenção da cobrança
do IOF em questão, razão pela qual requer-se o cancelamento do Auto de Infração
objeto da presente Impugnação.
IV.II – DA MULTA PLICADA
1) Consta no Auto de Infração a aplicação da penalidade prevista no art. 44, I, da Lei n°
9.430/96, o qual assim dispõe: ...Transcreve o citado artigo.
Uma vez demonstrada a absoluta ausência de cometimento de qualquer infração pela
ora autuada, consequentemente deve ser afastada a multa que lhe foi imputada
indevidamente pelo Auto de Infração ora impugnado. Caso este não seja o
entendimento de Vossa Senhoria, o que não se espera, a multa aplicada deverá ser
afastada, visto a ofensa a princípios constitucionais, a seguir demonstrados.
IV.II.I – DA IRRAZOABILIDADE, DESPROPORCIONALIDADE E ABUSIVIDADE NA
APLICAÇÃO DA MULTA
1) O princípio da legalidade é um dos pilares do Estado de Direito, tendo sido positivado
em nossa Constituição Federal não só no inciso II, do seu art. 5o, como também no inc. I,
do art. 150, garantindo aos cidadãos brasileiros, que ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei.
As leis, por sua vez, não podem ser criadas pelo Poder Legislativo com total liberdade,
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.749 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730878/2019-59
9
de forma que tratem determinada matéria como lhe seja conveniente. Para serem
válidas, elas devem respeitar os limites, implícitos ou explícitos, deferidos pelo Texto
Supremo. Assim, a discricionariedade do legislador, ao elaborar e criar leis, exigindo o
cumprimento de deveres sob a pena de sofrer sanções, deve respeitar aos princípios
constitucionais, dentre eles, o da razoabilidade e o da proporcionalidade, para que não
fique caracterizado o desvio de finalidade.
Dito isso, importa consignar que o legislador e o aplicador da legislação no presente
caso (agente fiscalizador) extravasaram essa limitação constitucional, na medida em
que impuseram multas a ora Impugnante em nítido abuso de poder. Corroborando isso,
basta anotar que a penalidade aplicada corresponde a 75%(setenta e cinco por cento)
do valor do crédito tributário principal, o qual corresponde à absurda cifra de R$
70.728,54 (setenta mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos).
(...) Assim, a pena imposta deve ser adequada, de maneira que seja apta a produzir o
resultado desejado; deve ser necessária, ou seja, deve ser insubstituível por outro meio
menos gravoso e igualmente eficaz; e deve ser proporcional em sentido estrito,
estabelecendo uma relação ponderada entre o grau de restrição da infração e o grau de
realização do objetivo.
Entretanto, o que se percebe no Auto de Infração lavrado, é a exigência de uma multa
absolutamente inadequada, pois fixa um valor extremamente alto. Logo, referido ato
administrativo deverá ser revisto para se adequar aos padrões constitucionais que
devem nortear a atuação do Poder Público, conforme acima exposto.
IV.II.II – DA INEXIGIBILIDADE DAS MULTAS APLICADAS POR OFENSA AO PRINCÍPIO
DO NÃO-CONFISCO
1) O Princípio do Não-confisco está previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal, e
objetiva proteger os contribuintes de eventuais cobranças abusivas de tributos por
parte do Estado. Entendem-se cobranças abusivas, como exageradas, excessivas,
exorbitantes.
Consoante a melhor doutrina, é inegável e evidente a relação existente entre o direito
de propriedade particular, reconhecido aos sujeitos de direito, e o dever, desses
mesmos, de contribuir ao sustento do Estado, mediante o recolhimento de tributos.
Ocorre que, o direito de exigir o recolhimento de tributos doEstado se encontra
delimitado constitucional e legalmente, não podendo desnaturar-se, sob pena de
ofensa direta ao Princípio do Não- confisco.
A evolução na forma de se compreender as sanções tributárias tem levado a doutrina e
a jurisprudência a exigirem que as mesmas sejam fixadas conforme parâmetros de
razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a multa ou penalidade tributária
desproporcional à sua finalidade, também incorre em caráter confiscatório.Este tem
sido o entendimento da doutrina, como nos ensina o ilustre mestre Sacha Calmon
Navarro Coelho:
...Transcreve excertos da doutrina citada.
Fica demonstrado, então, que a multa não pode ultrapassar os limites de sua finalidade,
a ponto de ser utilizada como instrumento de arrecadação, ou mesmo, como um
verdadeiro “tributo disfarçado”.
Em decorrência disso, ademais, torna-se peremptória a conclusão de que a aplicação
de sanção no percentual de SETENTA E CINCO POR CENTO, configura evidente
desvirtuamento da função da penalidade pecuniária, que acaba sendo aplicada como
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.749 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730878/2019-59
10
mero fim de incremento da arrecadação.
Portanto, tendo em vista a abusividade e o caráter confiscatório das penalidades
aplicadas, torna-se essencial a revisão do lançamento realizado, com a redução do valor
exigido a título sancionatório, sob pena de cometimento de grave e evidente
inconstitucionalidade.
2) Por fim, a Impugnante apresenta o seguinte pedido, in verbis:
V – DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, aliado ao notório conhecimento jurídico que norteia Vossa
Senhoria, requer seja julgado totalmente procedente a presente Impugnação, sendo
cancelado integralmente o crédito tributário objeto do Processo Administrativo no
10980.730878/2019-59 (Procedimento Fiscal n° 0910100.2019.00569), pelas razões
acima expostas.
Outrossim, protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, em
especial, a juntada posterior de eventuais outros documentos, bem como a baixa dos
autos para realização de novas diligências para apuração concreta dos fatos.

Apesar dos argumentos de defesa da Contribuinte, os os membros da 2a
Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgaram a Impugnação improcedente, em
acórdão assim ementado:

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CAMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A TITULOS
OU VALORES IMOBILIARIOS – IOF
Ano-calendário: 2015
IOF. OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela
qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Portanto, ocorre o
fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando
realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante a existência de
relacionamento entre as pessoas jurídicas envolvidas.
IOF.OPERAÇÃO DE CRÉDITO.DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
A disponibilização de recursos aos pactuantes configura operação de crédito para fins de
incidência do IOF, a qual possui acepção ampla dada pela lei, alcançando a colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros, como as decorrentes de registros ou
lançamentos contábeis ou sem classificação específica
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto de infração, lavrado
por autoridade competente, atende a todos requisitos legais e possibilita aos sujeitos
passivos o pleno exercício do direito de defesa.
MULTA. EXCESSIVA. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.749 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730878/2019-59
11
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem como o da
violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o do não confisco da
multa
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PROVA POSTERIOR. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê- la
necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
As provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de apresentação posterior, a não ser nos casos previstos em lei, que não foram
atendidos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o Contribuinte interpos Recurso Voluntário reiterando os argumentos
de defesa.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, exceto quanto à alegação de inconstitucionalidade da
multa aplicada. A autoridade administrativa encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da
legislação tributária, estando impedida de apreciar inconstitucionalidade e/ou invalidade de
norma, considerando princípios constitucionais, quando o diploma está legitimamente inserido no
ordenamento jurídico nacional (Súmula 2 do CARF).

PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL
CONTRA A CONTRIBUINTE

Alega a Recorrente que a presente autuação fiscal deve ser anulada, tendo em
vista a ausência de prova material contra ela. Ou seja, defende a ausência de motivação do
presente lançamento, haja vista que as operações ora autuadas não se caracterizariam como
mútuo, mas exclusivamente como equilíbrio de contas entre empresas do mesmo grupo, o que
não caracterizaria fato gerador do IOF.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.749 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730878/2019-59
12
Quanto às alegações de nulidade, é de se retomar os comandos dos artigos 59 e
60 da norma de estatura legal aplicável na seara tributária, o Decreto no 70.235/1972, que, no
tema, não demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei geral do processo
administrativo federal (Lei no 9.784/1999):
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifo nosso)

Conforme bem destaco no acórdão recorrido, as demais irregularidades,
incorreções e omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas quando resultarem em
prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não influírem na solução do
litígio, conforme o citado artigo 60.
Portanto, a meu ver, não há que se falar em nulidade do auto de infração. A
alegação de que inexistiria motivação para lançamento em razão das operações, ora autuadas,
não se caracterizarem como mútuo, se confunde com o mérito da controvérsia e será analisada
adiante.
MÉRITO

DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES AUTUADAS COMO OPERAÇÕES DE MÚTUO
Alega a Recorrente que os valores constantes no Livro Razão objeto de
transferência da WHB para a DRI MA, não se configuram como operações de crédito passíveis
de incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), por se tratarem de meras
operações de conta corrente entre empresas do mesmo grupo.
Acrescentou que conforme estabelecido pelo art. 63, CTN, conclui-se que as
operações em questão, a despeito de terem sido equivocadamente denominadas de mútuo,
não se configuram como operações de crédito passíveis de incidência do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF), por se tratarem de meras operações de conta corrente entre
empresas do mesmo grupo, e não se caracterizarem como mútuo como descrito no artigo 586
do Código Civil.
Passo a decidir.
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que institui o Código Tributário
Nacional (CTN), define o fato gerador do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), no que se
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.749 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730878/2019-59
13
refere às operações de crédito, como sendo o momento em que ocorre a entrega total ou
parcial do valor objeto da operação, ou a sua colocação à disposição do interessado.
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
O art. 1o da Lei no 5.143, de 1966, estabelece que o Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF) incide sobre as operações de crédito e seguro realizadas por instituições
financeiras e seguradoras. Complementando esse entendimento, o art. 2o, inciso I, do Decreto
no 2.219, de 1997, dispunha que, inicialmente, a incidência do IOF nas operações de crédito
limitava-se às transações realizadas exclusivamente por instituições financeiras.
Contudo, essa limitação foi superada com a publicação do art. 13 da Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, que ampliou o campo de incidência do IOF para alcançar também as
operações de mútuo de recursos financeiros realizadas entre pessoas jurídicas de qualquer
natureza, ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Veja-se o teor da norma:
Lei no 9.779, de 1999
Art.13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo
é a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.[grifou-
se]
Dessa forma, a legislação passou a equiparar a pessoa jurídica que concede o
mútuo a uma instituição financeira para fins de incidência do IOF, ampliando significativamente
o alcance desse tributo no sistema financeiro nacional.
Coube ao Decreto no 6.306, de 14/12/2007 recolher e ordenar as situações que o
legislador – dentro do amplo espectro abrangido pela expressão “operações de crédito” –
elegeu como pressupostos da incidência ou antecedentes da regra de incidência. Consta, no
art. 3o, §3o, da referida norma, o seguinte (destaque do Relator):
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.749 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730878/2019-59
14
títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13). Grifei
Este Decreto no 6.306, atual Regulamento do IOF, trata da incidência do imposto
nessas operações de crédito no seu art. 2o, inc. I, alínea “c”. De acordo com o inciso III do § 3o
do art. 3o desse Regulamento, a expressão “operações de crédito” compreende as operações
realizadas pela Recorrente.
No presente caso, a própria Recorrente assegurou que as operações por ela
praticadas estão relacionadas a contratos de conta corrente, e que por esta razão não haveria a
incidência do IOF.
Ora, como visto acima, a expressão "operações de crédito" sob a qual incide o IOF
compreende, dentre outras, as operações de empréstimo sob qualquer modalidade, situação
que se faz presente no caso em julgamento em que a WHB Automotive efetuou aportes
financeiros a empresa relacionada.
O Parecer Normativo CST no 23, de 1983 traz no seu bojo a caracterização de
operações de mútuo nos seguintes termos:
Parecer Normativo CST no 23, de 1983
2.1 – Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize; contrato escrito
ou verbal, adiantamento de numerário ou simples lançamento em conta corrente,
qualquer feito que configurar capital posto à disposição de outra sociedade sem
remuneração, ou com compensação financeira inferior àquela estipulada na lei, constitui
fundamento para aplicação da norma legal. [grifei]
Paralelo a esse entendimento, tem-se ainda o Ato Declaratório SRF no 30, de 24
de março de 1999, a dispor o seguinte:
Ato Declaratório SRF no 30, de 1999
Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide somente
sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro, disponibilizados
sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica. [grifei]
Acrescente-se a isso o fato de o Ato Declaratório SRF no 7, de 22 de janeiro de
1999, determinar que a partir de 01/01/1999 se incluem na incidência do IOF as operações de
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas as operações sem prazo de vencimento
definido e realizadas por meio de conta corrente.
Na mesma linha interpretativa, o Recurso Especial no 1.239.101 - RJ
(2011/0033476-0), assim como a Solução de Consulta Cosit no 50, de 2015:

Solução de Consulta Cosit no 50, de 2015
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.749 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730878/2019-59
15
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS
FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela
qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre
o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando
realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou
coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.
[...]
15 Claro está que, para fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei no 9.779,
de 1999, deve-se verificar tão somente se estão presentes, no caso concreto, as
características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos formais mediante os
quais a operação se materializa, bem como a natureza de vinculação entre as partes.
Dessa forma, uma vez identificados os atributos inerentes a essa espécie de empréstimo
(art. 586 do CC), a operação deve sujeitar-se a incidência do imposto,
independentemente de o crédito estar sendo entregue ou disponibilizado por meio de
conta corrente ou por qualquer outra forma.
16 Convém informar ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento
alinhado à compreensão da RFB sobre a matéria. Reproduz-se abaixo ementa do
Recurso Especial no 1.239.101 – RJ (2011/33476-0), que assenta a irrelevância da
nomenclatura contratual adotada (“contrato de conta corrente”) para se cogitar da
incidência ou não do imposto, sendo determinante para isso que, essencialmente, se
trate de operação de crédito correspondente a mútuo:
[...]
18 Tendo em vista o entendimento aqui fundamentado, propõe-se seja a consulta
solucionada, declarando-se à consulente que o imposto previsto no art. 13 da Lei no 9.779,
de 1999, incide sobre as operações de mútuo que tenham por objeto recursos financeiros,
independentemente da forma pela qual estes sejam entregues ou disponibilizados. Dessa
forma, ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza
realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou
coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas. (grifei)

Importante lembrar que, conforme destacado no acórdao recorrido, este
Conselho também já se manifestou em situações semelhamente:
Vejamos que no Acórdão CARF no 3401-005.298 foi decidida a incidência do IOF, ainda
que a tributação decorra de registros contábeis que pela sua natureza importem na
colocação ou na entrega de recursos à disposição de terceiros, o que se ajusta como
uma luva no caso em apreciação.
Já no Acórdão CARF no 3302-005.802, foi deliberada a legalidade da tributação do IOF
na ocorrência de adiantamentos efetuados a empresas ligadas, com a finalidade de
pagamentos de despesas, situação que igualmente se faz presente na situação ora
enfrentada, como informa a Impugnante
Dessa forma, com base nos fatos e fundamentos jurídicos expostos, e conferindo
especial relevo à Solução de Consulta Cosit no 50, de 2015 — de observância obrigatória por
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.749 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730878/2019-59
16
este Órgão Julgador Administrativo, nos termos do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396,
de 2013 — firmo entendimento no sentido da regularidade da incidência do IOF nas operações
de aportes financeiros realizados entre pessoas jurídicas relacionadas, conforme sustentado
pela Recorrente.
Relativamente ao fato gerador do IOF, a Fiscalização considerou sua ocorrência a
partir dos lançamentos contábeis das operações identificadas na conta contábil escriturados na
conta “102010010004 – DRIMA PARTICIPACOES S.A.” (a qual, informa o RF, teve apenas
movimentação devedora em todo o ano-calendário, o que significa um aumento do montante
devedor do mutuário), a justificar os lançamentos efetuados, o que encontra amparo no artigo
3o, § 1o, inciso VII do Decreto 6.306/07:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto
da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172, de 1966, art. 63,
inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
(...)
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito. Grifei
Vale afirmar que, no curso de um típico contrato de conta corrente, o que se
vislumbra na situação, poderá haver a incidência do IOF sobre os recursos financeiros
disponibilizados, que importem em operação de crédito em favor de uma das contratantes.
Não é o contrato de mútuo o alvo da lei, mas o negócio jurídico que corresponda a mútuo de
recursos financeiros, o que pode estar acobertado na operação de conta corrente, o que fica
demonstrado nos lançamentos das contas em questão.
Isto posto, não assiste razão à Recorrente.

MULTA DE OFÍCIO.
Sobre a questão, examinar o caráter confiscatório da multa e a afronta aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada, significa proceder ao
controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo, o que é expressamente vedado a este
órgão de julgamento pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.749 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730878/2019-59
17
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de
10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma
do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)

O exame da alegação de que o percentual de multa aplicado seria excessivo,
produzindo efeito de confisco, importa em exercer controle de constitucionalidade, que
compete ao Poder Judiciário; ou em avaliar a conveniência da norma, que compete ao Poder
Legislativo e não ao aplicador da lei, o qual, exercendo atividade vinculada, não pode se furtar à
aplicação da norma por entendê-la inconstitucional, inconveniente ou inoportuna.
A corroborar o exposto, atente-se para a Súmula no 2 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), do Ministério da Fazenda:
Súmula Carf no 2: O Carf não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

As multas punitivas encontram-se previstas no art. 44 da Lei n° 9.430/96,
conforme texto legal abaixo transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007).(destaquei.)

Assim, o percentual de 75% aplicado ao caso em análise está em consonancia com
a legislação vigente e, portanto, não assite razão ao Recorrente.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.749 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730878/2019-59
18
Pelas razões acima expostas, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Não conheço do recurso quanto às alegações
de inconstitucionalidades nos termos da Súmula 2 CARF.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 674
DF CARF MF
Original